Tribunal: TJBA
Processo: 8022008-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022008-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, PREJUDICADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR FALTA E LIQUIDEZ E CERTEZA DOS FATOS. REJEITADA. MÉRITO. INTEGRAÇÃO DA GCET AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO POR ESTE COLEGIADO DO CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR NO MESMO SENTIDO. ART. 169 DA CF/88. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITOS SUBJETIVOS. JUROS E CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF, C/C A EC N. 113/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I- Recolhidas as custas judiciais, restou prejudicada a impugnação ao pedido de gratuidade.
Impugnação à assistência judiciária, prejudicada.

II- Os documentos acostados com a inicial são suficientes para demonstrar o que ocorreu com o impetrante no transcurso funcional, impedindo-o de receber, no ato de aposentação, a GCET. Assim, não há que se falar em necessidade de instrução probatória aprofundada, o que afasta a preliminar de denegação do mandado de segurança, em razão da ausência de direito líquido e certo.
Preliminar de inadequação da via eleita, rejeitada.

III-
Mérito. O Estado da Bahia não mais exige o preenchimento dos requisitos legais para o pagamento da gratificação por condições especiais de trabalho – GCET, de modo que, atualmente, todos os policiais militares da ativa que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a CET.

IV- R
econhecido o caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, impõe-se assegurar aos inativos a extensão do pagamento da referida gratificação, com base na regra de paridade prevista no artigo 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

V–
O STJ tem entendimento firmado no sentido de que os limites impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal “não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor”
(AgInt no REsp 1881372/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)
.

VI-
Sobre o pagamento de valores retroativos, incidem os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF, aplicando, a partir de 08/12/2021, unicamente a SELIC como índice de correção monetária e juros de mora.

VII- SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JOSÉ DOS SANTOS
, em face
contra omissão supostamente ilegal praticada pelo
SECRE
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADA
a impugnação à assistência judiciária gratuita,
REJEITAR
a prefacia de inadequação da via eleita por falta de liquidez e certeza dos fatos e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
para
reconhecer o direito do impetrante à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no percentual pleiteado de 125% calculados o seu soldo, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, aplicando sobre o retroativo
os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de 08/12/2021, unicamente a SELIC como índice de correção monetária e juros de mora
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)